Tribunal: TJES
Processo: 0001068-41.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001068-41.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida por juízo de primeira instância que condenou o apelante nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado, diante da multirreincidência. A defesa, em razões recursais, pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas suficientes à condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito é comprovada pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão e restituição, além do boletim unificado e demais documentos juntados ao processo. A autoria resta plenamente evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, narrando a subtração de seu aparelho celular e o flagrante ocorrido quando o objeto foi localizado no bolso do réu. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O depoimento do policial militar responsável pela condução do flagrante confirma a dinâmica dos fatos, ao relatar que o acusado já estava detido pelo segurança do hospital e havia sido identificado pelos presentes como o autor da subtração. A confissão extrajudicial do acusado perante a autoridade policial, ao admitir ter subtraído o celular para presentear um familiar, reforça a prova da autoria e a configuração do dolo. O conjunto probatório é harmônico, seguro e suficiente para sustentar o decreto condenatório, inexistindo qualquer dúvida razoável a justificar a absolvição pleiteada pela defesa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.472.180/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001068-41.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

T
enho
sob exame recurso de apelação criminal interposto

por
Willian Rodrigues de Campos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha – Comarca da Capital
(
15785669
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
no id.
15785024

narra o que segue:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 01 de maio de 2024, por volta das 08 horas e 31 minutos, na Rua Liberalino Lima, Bairro Olaria, Vila Velha/ES, no Hospital Antônio Bezerra de Farias, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular, da vítima Allan Kardec Nunes Dos Santos, conforme Boletim Unificado nº 54425556, fl. 26 do ID 42480950.

Apontam os autos, que no dia dos fatos, que o denunciado WILLIAN RODRIGUES furtou um celular da vítima, que estava carregando no consultório daquela no Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Informa os autos que o denunciado estava internado no hospital, prestes a receber alta, aproveitou o momento em que a vítima saiu de seu consultório, em seguida, adentrou na sala e furtou 01 (um) celular, marca Samsung, cor cinza, conectado a um carregador.

Emerge dos autos que a vítima informou a situação aos seus colegas de trabalho, os quais telefonaram para o celular, tendo ele tocado no bolso do denunciado, tal ato foi flagrado por um segurança do local, em ato contínuo, o denunciado tentou empreender fuga, estando bastante agressivo, sendo ele contido até a chegada da guarnição.

Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado até a 2º Delegacia Regional de Vila Velha, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Ouvido perante autoridade policial, o denunciado WILLIAN confessou a prática do crime, além disso, afirmou que já foi preso anteriormente duas vezes pelo crime de furto.

Assim agindo, o denunciado WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS transgrediu as normas do artigo 155 “caput” do Código Penal, razões pela qual o Ministério Público requer sejam cumpridas as determinações legais, sendo citado para responder à acusação por escrito e, em seguida, seja recebida a presente Denúncia, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado, devendo ainda, ser fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo) sofridos pelo ofendido, com base no artigo 387, IV do Código de Processo Penal
”.

Diante dos fatos
acima narrados
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime
fechado, diante da multireincidência
.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
15785675
, a defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De início, a defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste no caderno processual prova suficiente para a condenação. Todavia, após analisar com acuidade os autos, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu
, nos termos proferidos na sentença
a quo
.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
restaram demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão,
Auto de Restituição,
Boletim Unificado, acostados no id.
15785016
,
além das provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial.

Nesse particular, a vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou com riqueza de detalhes sobre os fatos narrados na inicial, oportunidade em que descreveu que estava trabalhando em um consultório no hospital, quando se deu conta de que o seu celular não estava mais no consultório. Após procurar pelo aparelho, acionou a segurança e ligaram para o aparelho celular, oportunidade em que o celular tocou no bolso do acusado, quando então constatou que seria o seu celular. Confira-se:

“
no dia dos fatos estava fazendo atendimentos no Hospital Antonio Bezerra de Farias e havia deixado seu aparelho celular carregando no consultório; que em determinado momento saiu do consultório para realizar os atendimentos

e, ao retornar, seu aparelho celular não estava mais no local que havia deixado; que o depoente procurou o celular nas gavetas e ao redor do consultório, mas não conseguiu encontrá-lo; que
ao perceber que não encontraria o objeto,

o depoente alertou alguns colegas e o segurança do local; que o segurança já havia percebido que o acusado estava um pouco ansioso, querendo ir embora; que de acordo com o depoente,

o segurança perguntou para o

acusado
se ele possuía celular, tendo o mesmo respondido que não; que um colega de trabalho do depoente ligou para o celular
subtraído
, tendo o aparelho tocado no bolso do acusado; que não visualizou o acusado subtraindo o aparelho do consultório, mas confirma que o celular que estava
no bolso do mesmo pertencia ao depoente; que confirma que o acusado estava internado no hospital, mas que não foi consultado pelo depoente, tampouco o viu entrando no consultório; que o acusado estava muito agitado e, segundo o segurança do local, tentou ir embora diversas vezes; que o depoente confirma que estava presente no momento em que seu aparelho tocou no bolso do acusado
”.

A propósito,
sobre a im
portância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
)
.

A
inda a
respeito da prova testemunhal, depreende-se dos autos que o Policial
Militar
Luiz Alexandre De Souza,

um dos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado,
ao ser ouvido
em juízo
, narrou
o
que segue:

“
que quando chegou no local, o acusado já estava detido pelo segurança do Hospital; que em seguida conduziu o acusado até a delegacia; que as testemunhas disseram que o acusado era um paciente do hospital e havia subtraído o aparelho celular da vítima”.

O acusado, embora revel em juízo, confessou a prática do furto perante a autoridade policial. Vejamos:

(...)que afirma já ter sido preso duas vezes por furto; que afirma não ser usuário de drogas no presente momento; que estava internado faz dois dias no hospital Antonio
B
ezerra; que o interrogado informa que estava na sala de espera; que o interrogado afirma que viu um aparelho do seu lado; que o interrogado resolveu pegar o aparelho, pois a família iria visitá-lo daqui a dois dias e queria presentear um familiar com o celular; que o declarante confirma ter subtraído o aparelho, mas não sabia de quem era(...)
.

Assim,
a
s provas produzidas judicialmente,
em especial o relato da vítima, do
policial que atuou na ocorrência e a própria confissão extrajudicial
do acusado
,
demonstra
m
cabalmente
a autoria do apelante no crime previsto no

artigo 155,
caput
, do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se
inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.